Tribunal: STF
Processo: Inq 1328
Classe: Inq
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-15
Data de publicação: 1997-10-15

Ementa:
EMENTA: QUEIXA-CRIME. QUESTÃO DE ORDEM. PARLAMENTAR. ART.
53, CAPUT, DA CONSTITUIÇAO. IMUNIDADE MATERIAL. DECLARAÇÕES EMITIDAS
NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES. INVIOLABILIDADE. EXAME
PRÉVIO PELO RELATOR PARA DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO PEDIDO NOS
CASOS DE INVIOLABILIDADE. O PEDIDO DE LICENÇA A UMA DAS CASAS DO
CONGRESSO SÓ DEVE SER EXPEDIDO EM HIPÓTESE DE IMUNIDADE PROCESSUAL.